Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001043-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), BERNARDETE LERNER - CPF: 430.117.051-00 (AGRAVANTE), RENEU JACOB LERNER - CPF: 182.635.699-15 (AGRAVANTE), EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (AGRAVADO), EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO PROVISÓRIO EM NOME DE TERCEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 860 DO CPC. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Bernadete Lerner e Reneu Jacob Lerner, contra decisão que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos formulado nos autos da Ação de Execução de Título Judicial no 0012781-02.2018.8.11.0015, sob o fundamento de inadequação da via eleita e ausência de legitimidade dos executados. Os agravantes apontam que indicaram crédito de verba sucumbencial pertencente a seus advogados em cumprimento provisório de sentença, com anuência dos mesmos, visando garantir a execução em curso contra si.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão está em verificar se o pedido de penhora no rosto dos autos foi formulado na via processual adequada, à luz do art. 860 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 860 do CPC condiciona a validade da penhora sobre crédito judicial à averbação nos autos onde tramita o direito e na ação de execução, cabendo ao juiz competente do crédito a formalização da medida.

A execução em análise possui natureza definitiva e não comporta garantia com crédito provisório de terceiro, devendo eventual pleito de penhora observar o trâmite processual apropriado e a iniciativa do juízo competente do crédito.

O Juízo prolator da decisão agravada observou corretamente os requisitos legais para a penhora no rosto dos autos e respeitou o juízo competente para a prática do ato de constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A formalização da penhora sobre crédito judicial deve ser requerida no juízo onde tramita o processo em que o direito é discutido, conforme o art. 860 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BERNARDETE LERNER e RENEU JACOB LERNER
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop (Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula) que, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial em Cumprimento de Sentença no 0012781-02.2018.811.0015,
indeferiu
o pedido de penhora no rosto dos autos no 1008943-24.2024.8.11.0015, sob os fundamentos de que a via eleita não seria a apropriada e de que os agravantes não possuiriam legitimidade para pleitear tal providência.

Os agravantes argumentam que a decisão agravada demanda reforma pelos seguintes motivos:

I. Legitimidade e Interesse dos Agravantes

Os agravantes sustentam que possuem interesse direto e legitimidade para formular o pedido de penhora no rosto dos autos do crédito sucumbencial, especialmente porque contam com a expressa anuência de seus advogados, que são os credores da verba sucumbencial devida pelo agravado.

O crédito indicado é proveniente de um cumprimento provisório de sentença em curso (autos no 1008943-24.2024.8.11.0015) e o valor é suficiente para garantir a suspensão da execução em trâmite contra eles.

Afirmam que a decisão incorreu em erro ao considerar que os executados carecem de legitimidade para promover a indicação do crédito para penhora no rosto dos autos sem considerar a anuência prestada pelo advogado credor da verba sucumbencial.

II. Meio Adequado para Indicação ou Nomeação à Penhora no Rosto dos Autos

Contestam o entendimento do juízo de origem de que o pedido de penhora no rosto dos autos deve ser formulado nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora.

Argumentam que o artigo 860 do CPC não impõe que o pedido seja formulado nos autos do direito a ser penhorado, mas sim que a penhora seja "averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado".

Alegam que a interpretação dada pelo juízo de origem, que indeferiu o pedido com base em um pretenso erro formal e citou a lição de Araken de Assis sobre a efetivação da penhora por oficial de justiça, não condiz com a situação fática, uma vez que a pretensão dos agravantes é de indicação do crédito à penhora e não de efetivação da penhora por oficial de justiça naquele momento.

III. Atribuição de Efeito Suspensivo ao Recurso

Afirmam que a indicação e o deferimento da penhora no rosto dos autos não causam qualquer dano ou prejuízo ao agravado, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença da verba sucumbencial, deverá garantir o juízo com bens e/ou direitos.

A decisão agravada foi proferida antes mesmo de ser oportunizada a manifestação do agravado sobre a indicação do crédito à penhora.

Desse modo, requerem:

1-)
liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada e comunicando o juízo de origem para que se abstenha de negativar o seu nome e de penhorar outros bens até o julgamento do recurso.

2-)
no mérito, a reforma da decisão agravada a fim de acolher a indicação do crédito à penhora.

O efeito suspensivo foi concedido em 27.01.2025, pelo então Relator Des. Sebastião Barbosa Farias (id. 263854752).

Contrarrazões no id. 265443278.

Em 06.05.2025, o Relator se declarou suspeito para processar e julgar quaisquer das partes, bem como qualquer parte representada pelos advogados, Pedro Pereira de Souza e seus associados; Bernardete Lerner, Reneu Jacob Lerner e Outro(s), Rafael Barion de Paula, Antonio João de Carvalho Junior, Rony de Abreu Munhoz e Rafael Esteves Stellato (id. 284437855).

Os autos foram redistribuídos na mesma data, sendo sorteada a Desa. Clarice Claudino da Silva que, na data de 10.05.2025, se declarou suspeita para atuar nos feitos em que atuam os Advogados Diogo Luiz Biondo de Souza, Pedro Pereira de Souza e Rafael Barion de Paula (id. 285079363).

Em 10.06.2025, os autos foram remetidos ao substituto legal, nos termos do art. 216, § 1o, do TI-TJMT, Dr. Marcio Aparecido Guedes que, entendeu que a prevenção para julgar o recurso era da Desa. Marilsen Andrade Addario, sendo então, a ela remetido (id. 290740980).

Na data de 11.06.2025, a Desa. Marilsen Andrade Addario se declarou suspeita para processar e julgar o recurso (id. 292802883).

Em 12.06.2025, o processo foi redistribuído para esta julgadora.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cumprimento de sentença no 0012780-17.2018.8.11.0015, promovido por Edson Martins Gomes (Agravado) contra Bernadete Lerner e Reneu Jacob Lerner (Agravantes), busca o pagamento de R$ 300.654,91 (trezentos mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos) a título de multa por litigância de má-fé.

Essa multa foi arbitrada em 2% sobre o valor da causa em um Agravo de Instrumento (no 109282/2015) interposto pelos ora Agravantes, no âmbito da Ação Reivindicatória no 4419-89.2010.8.11.0015 ajuizada por Edson Martins Gomes em 2010.

Na ação reivindicatória, o pedido inicial de Edson Martins Gomes foi julgado improcedente, com o acolhimento da exceção de usucapião. Atualmente, a demanda reivindicatória aguarda julgamento de recurso especial interposto pelo Agravado, objetivando reverter a improcedência do pedido.

O agravado ajuizou três cumprimentos de sentença para a satisfação do crédito referente à multa por litigância de má-fé, sendo os outros dois procedimentos contra José Altemir Ottoni e Beatriz Lauxen Ottoni (autos no 0012779-32.2018.8.11.0015 e 0012781-02.2018.8.11.0015).

Os Agravantes, com a anuência de seus advogados (credores de verba sucumbencial), indicaram à penhora o crédito que seus advogados executam contra o agravado em um cumprimento provisório de sentença (autos no’s. 1008943-24.2024.8.11.0015), no valor de R$ 2.607.733,14.

O objetivo dessa indicação é garantir o juízo e suspender o cumprimento de sentença em curso, possibilitando eventual compensação futura.

O Juízo singular indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos (id. 263329846), alegando que não se trata da via apropriada, nos termos do art. 860 do CPC, pois o pedido deveria ser formulado nos autos pertinentes ao direito e à ação correspondente à penhora, de modo que os executados (Agravantes) carecem de legitimidade para formular o pedido.

Feita essas digressões, entendo que a decisão não merece reparos.

O indeferimento do pedido de penhora do crédito provisório pelo juízo de origem revela-se acertado e em conformidade com as diretrizes processuais vigentes.

A fundamentação para tal decisão reside na inadequação da via eleita para a formulação do pleito, em
conso
nância com o que preceitua o artigo 860 do CPC
, que giza:

Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque,
nos autos pertinentes ao direito
e na
ação correspondente à penhora
, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.

O referido dispositivo legal estabelece requisitos claros para a efetivação da penhora sobre direitos pleiteados em juízo.

Para que tal medida seja válida e produza seus efeitos, é imprescindível que a averbação da penhora ocorra "n
os autos pertinentes ao direito

e na ação correspondente à penhora
". Es
t
a dupla exigência visa garantir a publicidade do ato e a sua correta vinculação ao processo principal em que o direito está sendo discutido, assegurando que a constrição recaia, de fato, sobre os bens que forem adjudicados ou que
couberem
ao executado ao final da demanda.

A observância desse rito é crucial para evitar tumulto processual e assegurar a segurança jurídica dos atos de execução.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029527-94.2023.8.11.0000 AGRAVANTE: NYLVAN JOSÉ DA SILVA

AGRAVADO: ROSEMEIRE DE QUEIROZ MORAIS CARLOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE OUTRA EXECUÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DA EXEGESE DO ART. 860 DO CPC AO CASO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS PRESSUPÕE QUE O EXECUTADO TENHA CRÉDITO A RECEBER EM OUTRO PROCESSO, NÃO QUE LÁ TAMBÉM SEJA DEVEDOR – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL INTENTADA CONTRA A MESMA EXECUTADA EM QUE ESTA TEVE CONTRA SI DEFERIDA PENHORA PLEITEADA PELA PARTE EXEQUENTE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS NÃO PODE PREVALECER SOBRE A EXECUÇÃO EM SI, SOB PENA DE RESTAR INÓCUA A AÇÃO EXECUTIVA INTENTADA PELO CREDOR PRIMITIVO – PREFERÊNCIA DO ARTIGO 787 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A penhora no rosto dos autos ocorre quando se penhoram créditos do devedor que os possui em processo judicial no qual figura como credor.

Como bem elucidado na decisão guerreada, não há nos autos do processo de execução de número 1003403-73.2022.8.11.0044 direito de titularidade da parte executada, mas sim penhora efetuada contra ela à pedido da exequente, não incidindo, deste modo, a exegese do art. 860 do CPC, a qual expressamente preleciona que para fins de penhora no rosto dos autos é necessário que o direito/crédito seja vindicado pela parte executada, o que não é o caso, na medida em que esta figura como devedora executada que teve contra si operada penhora.

Ainda que se trate de verba de natureza alimentar, certo é que a penhora no rosto dos autos não pode prevalecer sobre a execução em si, sob pena de restar inócua a ação executiva intentada pelo credor primitivo, de modo que, no caso concreto, deve prevalecer a regra de ordem preferencial insculpida no art. 787 do CPC, como corretamente determinado pelo Juízo a quo.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029527-94.2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2024)

AGRAVANTE (S): GERALDO ROBERTO PESCE

AGRAVADO (S): GILVAN MENECHINI

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INDEFERIMENTO. DEVEDOR QUE NÃO FIGURA COMO CREDOR NOS AUTOS DA PENHORA . CRÉDITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

A penhora no rosto dos autos, de que trata o art. 860 do CPC/15, é modalidade de penhora de crédito, que consiste na constrição de créditos do devedor que os possui em processo judicial no qual figura como credor de terceiro.
Não existindo bens ou direitos do devedor em ação correspondente a penhora, mas créditos de terceiros, incabível a penhora no rosto dos autos. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001191-22.2019.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/04/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/05/2019)

Adicionalmente, é fundamental ressaltar que a situação em análise se insere no contexto de uma execução definitiva, e não de uma garantia provisória. Essa distinção é crucial, pois as regras e os pressupostos para a penhora em cada uma dessas modalidades processuais podem variar significativamente.

Em uma execução definitiva, a finalidade é a satisfação do crédito já reconhecido, enquanto em uma garantia provisória, o objetivo é assegurar o resultado útil de um processo em andamento.

Dessa feita, indubitável que o
pedido dos
A
gravantes deveriam ter sido direcionado ao Juízo onde tramita o processo executivo
, já que a ele
compete deliberar sobre a penhora e a satisfação do crédito.
Ele
é o
J
uiz natural para decidir sobre os atos de constrição solicitados pelo credor e devedor, podendo, se for
o caso,
requisitar auxílio e cooperação do Juízo onde tramita o processo,
a qual a obrigação será satisfeita
.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025